Tribunal: TJDFT
Processo: 0725237-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA COM FILHOS EM COMUM. EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. PRESSUPOSTOS. MANUTENÇÃO DA CONVIVÊNCIA PATERNA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se controverte na doutrina e jurisprudência que, em questões que envolvem guarda e regime de convivência com os filhos em comum, a decisão deve se pautar pela preservação do melhor interesse da criança enquanto parte vulnerável no conflito. Embora a guarda e convivência sejam inerentes ao exercício do poder familiar, há possibilidade de limitação se a realidade descortinada indicar a exposição da criança a riscos e consequente necessidade de garantir maior proteção.
2. Desta forma, no caso, razoável a manutenção da convivência paterna em dias alternados, de forma a permitir o estreitamento dos laços afetivos e familiares, não havendo justificativa fática ou jurídica neste momento que justifique a suspensão pretendida.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.